Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO III, DO ART. 40, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo critério objetivo-subjetivo, o qual considera a variação entre as penas máxima e mínima cominadas pelo tipo penal e a quantidade de circunstâncias judiciais analisadas, por se tratar de réu com uma circunstância judicial desfavorável, o montante de um ano acrescido se mostra razoável e proporcional com o princípio da individualização da pena.

2. A causa de aumento de pena prevista no inciso III, do art. 40, da Lei de 11.343/2006, possui natureza objetiva. Logo, independente do fluxo de pessoas ou da ausência de captação de clientes entre os frequentadores do local, incide no caso, pois os fatos ocorreram em praça esportiva.

3. Recurso conhecido e improvido.